Tribunal: TJDFT
Processo: 0705208-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
Órgão 3a Turma Cível Espécie AI – Agravo Interno Processo N. 0705208-54.2020.8.07.0000 AI Agravante A. P. R. Agravado DISTRITO FEDERAL Relatora Eventual Desembargadora FÁTIMA RAFAEL DESPACHO Verifico que os documentos registrados sob o Id. 58324338, apenas indicam que o menor foi inscrito na Secretaria da Educação, mas não traz a data da sua inscrição na Regional de Educação para aferir o tempo de espera por vaga em creche pública. Para melhor apreciação do recurso, traga o Agravante aos autos cópia do referido documento. Intime-se. Brasília, 13 de março de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora